Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-85.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000121-85.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ IVALDO PEREIRA DA SILVA LTDA Advogado(s): PATRÍCIA MARQUES DA SILVA APELADO: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA. COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF). RESCISÃO UNILATERAL, POR INTERESSE PÚBLICO. SUSPENSÃO CONTRATUAL. LEI 8.666/93. ARTIGO 78, INCISO XII. ARTIGO 79, §2º. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DOS PREJUÍZOS. FUNDAMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO FORMAL. LEGALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000121-85.2020.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.